Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-53.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 701.387.611-91 (RECORRENTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), THAIS CLAUDIO MACHADO - CPF: 010.357.051-92 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1008420-53.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante:

ANTONIO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR

THAIS CLAUDIO MACHADO

Embargada:

SUBMARINO VIAGENS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS CANCELADAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS CANCELADAS. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO APENAS DO VALOR RELATIVO AS PASSAGENS NÃO USUFRUÍDAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial.

2. Deste modo, incontroverso nos autos que a empresa de turismo não reacomodou os autores em novo voo, tampouco realizou o reembolso dos valores relativos à compra das passagens no primeiro contrato.

3. Ocorre que no tocante ao pedido de indenização por danos materiais eve-se limitar ao valor das passagens não utilizadas (primeiro contrato), e não ao valor despendido pelos Autores na compra do novo pacote de viagem, uma vez que este foi efetivamente usufruído pelos consumidores.

4. No que tange ao pleito indenizatório, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade dos Autores, mormente porque, apesar das intercorrências a viagem foi concluída, incabível a reparação por danos morais, eis que os consumidores não comprovaram no caso concreto.

5. Precedentes do STJ: Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465- MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

6. Sentença parcialmente reformada para adequar os danos materiais.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado. Sustenta que o valor correto das passagens corresponde ao montante de R$ 3.346,43, equivalente a 1/3 do valor total do pacote que corresponde a R$ 8.623,17.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e com a correta adequação do valor da condenação em danos materiais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Registro que apesar das informações apresentadas pelo Autor no presente aclaratório, vislumbro que divergem das informações apresentadas na inicial e no contrato apresentado.

Em que pese afirmar que o valor de 1/3 das passagens equivale ao montante de R$ 3.346,43, sendo que o acórdão restou equivocado ao considerar apenas 1/6 na restituição, transcrevo trecho da petição inicial do autor que informa:

As passagens já haviam sido compradas pelo montante de R$ 3.346,43 (Três Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos), bem verdade que este valor refere-se a 12 passagens ida/volta, e que os reclamantes tem apenas 04 passagens ida/volta, ou seja do total pago o valor dos requerentes é de apenas 1/3, referentes a sua parte de passagens do pacote, ou seja o valor de R$ 1.115,48 (Um Mil Cento e quinze Reais e Quarenta e Oito Centavos).
(id nº 111985486).

Deste modo, não vislumbro qualquer equívoco no acórdão objurgado no que se refere a quantia reembolsável, aliás, registo que o valor da condenação já foi depositado pela parte demandada no id nº 127790655.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022